Tribunal: STF
Processo: RE 1595444
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. violação do art. 93, IX, da Lei Maior. inocorrência. razões de decidir explicitadas pelo órgão julgador. Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Imunidade tributária. Integralização de capital social com imóveis. Valor excedente ao limite do capital social. Não incidência da imunidade. Tema 796 da Repercussão Geral. agravo interno conhecido e não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual sustentava violação a dispositivos constitucionais e buscava distinguir o caso concreto do Tema 796/RG, referente à imunidade tributária do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

    2. O recorrente argumenta que a imunidade do ITBI deveria ser aplicada integralmente, pois não houve formação de reserva de capital com o valor excedente à integralização do capital social, mas apenas a integralização com imóveis rurais pelo valor de custo de aquisição.

    3. A decisão agravada e o acórdão recorrido aplicaram o entendimento firmado no Tema 796/RG, considerando que a imunidade não alcança o valor dos bens que excedem o limite do capital social a ser integralizado.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a imunidade do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no art. 156, §2º, I, da Constituição Federal, se restringe apenas aos casos em que há formação de reserva de capital com o valor dos bens que excedem o limite do capital social a ser integralizado; e (ii) se a revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem é compatível com o recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. Não se verifica a alegada violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o dispositivo exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem demandar o exame pormenorizado de todas as alegações das partes.

    6. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, firmada no Tema de Repercussão Geral nº 796, segundo o qual a imunidade do ITBI não alcança o valor dos bens que excedem o limite do capital social a ser integralizado.

    7. A tese firmada no Tema nº 796 da Repercussão Geral não se limita às hipóteses de formação de reserva de capital, aplicando-se a integralização de capital com transferência de imóveis, independentemente de o valor excedente constituir ou não reserva de capital.

    8. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, que considerou a discrepância entre o valor atribuído aos imóveis para integralização e o valor de mercado, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 da Suprema Corte.

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo interno conhecido e não provido.